Tribunal: TCU
Processo: 000.045/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da prorrogação ordinária do Contrato de Arrendamento 25/1999, firmado originalmente entre a empresa Cargill Agrícola S/A (Cargill) e a Companhia Docas do Pará (CDP)

Inteiro teor:
Acórdão 1560/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de prorrogação ordinária do Contrato de Arrendamento Portuário 25/1999, firmado entre a Companhia Docas do Pará (CDP) e a empresa Cargill Agrícola S/A, para operação de terminal portuário no Porto de Santarém/PA, destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal; Considerando que, nos termos do artigo 9o, § 6o, da IN-TCU 81/2018, fizeram parte do escopo da presente fiscalização a análise dos investimentos realizados pela Cargill e seus efeitos no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, notadamente quanto à eventual sobreposição deles com relação às obrigações contratuais originais, análise a minuta do termo aditivo ao contrato de arrendamento, bem como a análise das projeções de demanda de movimentação carga; Considerando que, em relação aos investimentos aportados pela Cargill, em vista das disposições contratuais originais, a expansão do terminal realizada pela arrendatária enseja a recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; Considerando que, em relação aos custos unitários e aos quantitativos dos investimentos, apresentados no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Ambiental (EVTEA) aprovado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), não foram identificadas irregularidades que possam obstar o prosseguimento do aditamento contratual; Considerando as circunstâncias específicas deste caso concreto e ao levar em conta as consequências que eventual pedido de atualização do EVTEA poderia ter no prazo estabelecido para a prorrogação do contrato, reputa-se razoável a manutenção da data-base em 2014 para Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Ambiental; Considerando ser recomendável que, nos futuros estudos de renovação contratual com reequilíbrio, seja utilizada data-base atualizada, mais próxima possível da data de renovação, a fim de garantir melhor a sustentabilidade dos contratos e que as análises reflitam projeções e cotações mais recentes; Considerando que a minuta jurídica do termo aditivo de prorrogação ordinária está dentro do padrão que o Tribunal verifica em processos da espécie, não tendo sido identificadas irregularidades ou incompatibilidades; Considerando que, por outro lado, ao analisar as projeções de demanda utilizadas no EVTEA, verificou-se que os cenários tendencial e pessimista não representam, de forma razoável, o real desenvolvimento da movimentação de carga no período do estudo, principalmente no curto prazo, haja vista o grande aumento de movimentação de carga ocorrido após o ano de 2016, representado no cenário otimista e captado pelas previsões mais realistas, contidas no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santarém/PA de 2015 (PDZ); Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2517/2023-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Jorge Oliveira, reputa não ser razoável que o PDZ do porto seja ignorado como instrumento de planejamento do setor portuário nesse tipo de processo, até em respeito ao que rege o artigo 19, § 3o, inciso III, do Decreto 8.033/2013; Considerando que o subdimensionamento nos cenários de projeções de demanda também se refletiu no baixo volume movimentado em 2014, adotado como ponto de partida no EVTEA, não estando condizente com as versões do PDZ e do Plano Mestre do Porto de Santarém vigentes à época, que já indicavam expectativa de grande crescimento de demanda; Considerando a necessidade de ser revisto o estudo de demanda, com atualização do Valor Presente Líquido dos fluxos de caixa da prorrogação e do reequilíbrio contratual, antes da assinatura do termo aditivo de prorrogação do Contrato de Arrendamento Portuário 25/1999, previsto para ocorrer até dezembro de 2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XV, 143, incisos III e V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 2o e 3o, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir as medidas descritas no item 1.6 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.045/2024-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Companhia Docas do Pará; Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários; Secretaria-executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Medidas: 1.6.1 determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com fundamento no artigo 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, previamente à assinatura da prorrogação combinada com reequilíbrio por evento pretérito do Contrato de Arrendamento 25/1999, firmado entre a Companhia Docas do Pará (CDP) e a arrendatária Cargill Agrícola S/A (Cargill), seja realizada e encaminhada a esta Corte correção nas projeções do estudo de demanda tanto da prorrogação quanto do reequilíbrio, atualizando-se em seguida o Valor Presente Líquido (VPL) dos respectivos fluxos de caixa, a fim de: 1.6.1.1. serem refletidas as expectativas de crescimento de demanda no curto prazo já previstas, à época de realização dos investimentos, no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Santarém de 2015 e no Plano Mestre do Porto de Santarém de 2013; 1.6.1.2. ser reavaliado o ponto de partida das projeções de demanda, objetivando desconsiderar a queda atípica de movimentação ocorrida em 2014, conforme a tendência de movimentação de carga observada nos mesmos instrumentos portuários citados anteriormente, consoante o disposto no artigo 19, § 3o, inciso III, do Decreto 8.033/2013, no artigo 4o da Resolução Antaq 85/2022, assim como a jurisprudência desta Corte, nos termos dos Acórdão 2517/2023-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira, e 1730/2004-TCU-Plenário, de relatoria do E. Ministro Marcos Vinicios Vilaça; 1.6.2. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com fundamento no artigo 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, em futuros estudos de renovação contratual com reequilíbrio, seja feita a atualização da data-base, no intuito de ser utilizada a mais próxima da data de renovação; 1.6.3. enviar ao Ministério de Portos e Aeroportos e a Antaq cópia do acórdão proferido, bem como instrução que o fundamentou (peças 75 e 76; e 1.6.4. arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.